Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-59.2024.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
I - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270)
II – Recurso conhecido e não provido.